Tribunal: TJDFT
Processo: 0002672-96.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REDUTOR DA COLABORAÇÃO PREMIADA NA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.

2. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, visto que são igualmente preponderantes. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Não há que se falar em aplicação analógica da fração de redução da pena da colaboração premiada na hipótese da atenuante da confissão espontânea, uma vez que esses são institutos de naturezas jurídicas distintas, sendo inaplicável ao caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.